Tribunal: CARF
Processo: 10980.008679/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.008679/2008-16
ACÓRDÃO
9202-011.437 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JOÃO DO ESPÍRIITO SANTO ABREU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004, 2005
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
NECESSIDADE DE ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
Para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, é necessário que o
imóvel seja declarado como área de interesse ecológico para a proteção
dos ecossistemas, por ato específico do Poder Público, que amplie as
restrições de uso definidas legalmente para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, não sendo admitidas declarações em
caráter geral, por região local ou nacional, que não especifiquem quais as
áreas da propriedade são de interesse ambiental, inclusive delineando a
que título as determinadas áreas suportariam as restrições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.437 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.008679/2008-16
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, contra o Acórdão no
2202-007.754 (e.fls. 289/297) da 2a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento lavrada pela
fiscalização em desfavor do sujeito passivo, intimando-o a recolher o crédito tributário, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), dos exercícios de 2004 e 2005, relativo ao
imóvel denominado “Capivari – Plácido Mottim - Angelin”, Número do Imóvel na Receita Federal
(NIRF) 0.978.731-3.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls. 159/166.
Inconformado com a decisão da DRJ/BSB o autuado apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 170/186, onde sustentou que seria inadvertida a glosa da área de interesse
ecológico, sob a alegação de que existiria legislação estadual delimitando a “Área Especial de
Interesse Turístico do Marumbi”, estando parcela da área do imóvel objeto da autuação ali
inserida. Assevera que: “Com efeito, em sua manifestação à autoridade fiscal, o recorrente
informou que a totalidade do imóvel estava inserido no AEIT (Área de Especial Interesse Turístico)
do Marumbi, ocasião em que juntou cópia da Lei Estadual n. 7919/1984, que delimita, de forma
expressa, a área de abrangência do dispositivo, também juntou cópia de mapa demonstrando a
inserção da propriedade dentro daquela área.” Cita e reproduz o inc. II, alíneas "h" e "c", da Lei
9.393, de 1996, dispõe e advoga que referido dispositivo legal não impõe qualquer
obrigatoriedade de apresentação de ato específico do Órgão competente declarando a existência
de área de interesse ecológico, exige-se apenas a existência de um ato. Acrescentou ainda que o
Superior Tribunal de Justiça teria firmado jurisprudência asseverando a desnecessidade de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para fruição da benesse fiscal. Aduz que: “No
caso concreto, existe uma legislação estadual específica, no caso a Lei 7.919/1984 que
evidentemente possui uma posição hierárquica superior a qualquer ato administrativo, e que
delimita a Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi, abrangendo a totalidade da área do
recorrente, e objeto do presente procedimento”. Afirmou que, apenas após transcorrido o prazo
para apresentação de esclarecimentos, teria obtido manifestação expressa do Instituto Ambiental
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.437 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.008679/2008-16
3
do Paraná (IAP) quanto à localização em unidade de conservação do imóvel. Informou não poder
subsistir o arbitramento do VTN, porquanto apresentado laudo técnico em estrita observância aos
requisitos legais.
Em sessão de 12/01/2021, a 2a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de
Julgamento prolatou o Acórdão no 2202-007.754 (e.fls. 289/297), ora objeto de Recurso Especial
do sujeito passivo, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972,
ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16
§4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO
-
AIE.
DISPENSABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
Ainda que a lide não tenha por escopo interpretação sobre a obrigatoriedade de
apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal, são admitidas outras
provas idôneas aptas a comprovar AIE para fatos geradores anteriores à edição do
Código Florestal de 2012.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO - AIE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Ante a ausência de documentos que demonstrem os limites exatos da AIE
declarada, não é possível afastar a glosa realizada pelo fisco.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO
COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. LAUDO TÉCNICO EM
DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de
Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria
SRF no 447.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. NÃO RECONHECIMENTO. NÃO COMPROVADA
CONTIGUIDADE DAS ÁREAS ALEGADAS.
Impossível aferir serem similares as condições de solo apresentadas em áreas não
comprovadas como contíguas às ora apreciadas. Não acolhido o VTN declarado.
A decisão foi assim registrada:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.437 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.008679/2008-16
4
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Cientificado do Acórdão no 2202-007.754, o sujeito passivo opôs Embargos de
Declaração (e.fls. 308/313).
À vista do despacho de negativa de seguimento de seus Embargos de Declaração
(e.fls. 319/322), o sujeito passivo interpôs Recurso Especial (e.fls. 333/341), insurgindo-se quanto
a decisão do acórdão recorrido, argumentando, em relação à alegada falta de comprovação de
que a área objeto da autuação seria de interesse ecológico, o recorrente expressamente se
manifestou no sentido de que a totalidade daquela área estaria na AEIT (Área de Especial
Interesse Turístico) do Marumbi, ocasião em que juntou cópia da Lei Estadual n. 7919/1984, que
delimita, de forma expressa, a área de abrangência do dispositivo, também juntou cópia de mapa
demonstrando a inserção das propriedades dentro daquela área, afirmando que a existência de
legislação estadual específica supriria o requisito de apresentação de “ato do órgão competente”.
Afirma que o Carf já se manifestou em sentido diverso do acórdão recorrido e cita o voto condutor
relativo ao acórdão 2801-002-054 (e.fls. 343/353). Assevera que a decisão citada teria sido
prolatada em relação a uma área que também está inserida no AEIT do Marumbi. Cita ainda
decisão nos autos do processo 10980.012385/2003-76 (acórdão 2001-001-449) . Afirma por fim,
que seria fato incontroverso, já que demonstrado nos autos, que a área objeto do presente
processo administrativo está inserida no AEIT do Marumbi, como aquelas que são objeto das
decisões paradigma; e que, ao contrário da decisão recorrida, as decisões paradigmas
reconheceram como válida a declaração emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP no
sentido de que a área objeto do presente processo administrativo “encontra-se localizado dentro
do perímetro da Unidade de Conservação Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi, criada
pela Lei n. 7.919 de 22/10/1984”; restaria clara a divergência de interpretação entre os julgados
em relação à validade do documento emitido pelo IAP para atestar que o imóvel estaria inserida
em área especial de interesse ecológico; e requer que seu Recurso Especial seja admitido e
provido no sentido de modificar a decisão colegiada, declarando a exclusão da totalidade da área
para fins de incidência do ITR, considerando que restou demonstrado que tal área está inserida no
AEIT do Marumbi.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
04/10/2021 (e.fls. 372/375), a então Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da
matéria: “critério de comprovação de área de interesse ecológico, para fins de exclusão da
tributação do ITR”, considerando como paradigma o Acórdão no 2801-002.054.
A Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) apresentou as contrarrazões de e.fls.
377/382, sustentando a manutenção da decisão recorrida, onde destaco: “No protocolo do ADA
efetuado em 2003, consta referência à Lei n° 7.919/84 e Decreto 5.308/85. A Lei 7.919/84 dispôs
sobre os limites e confrontações de Área de Especial Interesse Turístico situada nos municípios de
Campina Grande do Sul, Antonina, Morretes, São José dos Pinhais, Piraquara e Quatro Barras. Esta
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.437 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.008679/2008-16
5
Lei foi regulamentada pelo Decreto n° 5.308/85 e não supre os requisitos exigidos na intimação
tendo em vista que, de acordo com as alíneas "b" e "c" do inciso II do art. 10 Lei n° 9.393/96, tanto
as áreas de interesse ecológico quanto as comprovadamente imprestáveis para qualquer
exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, para fins de exclusão da área
tributável do imóvel, devem ser declaradas como tal, mediante ato do órgão competente federal
ou estadual e para o caso das áreas de interesse ecológico, deve ocorrer ampliação das restrições
de uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal”. Por fim, requer que
o Recurso Especial do sujeito passivo não seja provido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação é: “critério de
comprovação de área de interesse ecológico, para fins de exclusão da tributação do ITR”, sendo
acatado como paradigma o Acórdão no 2801-002.054.
Admissibilidade
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial, conforme
apontado no Despacho de Admissibilidade, onde destaco:
(...)
Da leitura do inteiro teor do recorrido, verifica-se que foi analisada a glosa de área
de interesse ecológico declarada em DITR, tendo sido discutida a necessidade de
apresentação de ato específico do órgão competente para a demonstração de
existência da área. Recebida a questão, o Colegiado, considerando alegações
recursais, examinou a Lei Estadual que delimita a Área Especial de Interesse
Turístico do Marumbi, apontada pelo recorrente como área de localização do
imóvel objeto da autuação, bem como declaração lavrada pelo Instituto
Ambiental do Paraná quanto à localização do imóvel no perímetro da Unidade de
Conservação Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi, e concluiu pela não
comprovação da área de interesse ecológico, por entender, com amparo na alínea
“b” do inc. II do §1? do art. 10 da Lei no 9.393/96, que a declaração emitida pelo
IAP não atesta as restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.
Quanto ao paradigma considerado, no 2801-002.054, que consta do sítio do CARF
na Internet e até a data da interposição do recurso não havia sido reformado, o
recorrente colacionou os seguintes trechos:
(...)
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.437 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.008679/2008-16
6
Compulsado o inteiro teor do paradigma, verifica-se que a autuação decorreu da
falta de apresentação do ADA, questão não tratada no caso do recorrido.
Entretanto, ao examinar se o contribuinte já havia solicitado a órgão ambiental o
reconhecimento da existência das áreas de interesse ecológico, o Colegiado, como
se vê no trecho cotejado, apreciou lei estadual e declaração IAP de mesmo teor
das apreciadas no caso do recorrido, tendo concluído que esses atos caracterizam
o reconhecimento de área de interesse ecológico.
(...)
Constato a presença de situações com similitude fática autorizativas do seguimento
de Recurso Especial. À vista de elementos similares e mesma legislação de regência, entendeu-se
no paradigma que a referida Certidão, emitida pelo Instituo Ambiental do Paraná, atestaria que o
imóvel atenderia aos requisitos legais devendo ser reconhecido como área de interesse ecológico,
ao passo que no recorrido, à vista de Certidão emitida pelo mesmo órgão, foi deliberado que
haveria necessidade de apresentação de ato específico do poder público declarando que a área
excluída da tributação seria de interesse ecológico (proteção ambiental).
Temos assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão ora adotado
como paradigma, onde, na aplicação do mesmo dispositivo da Lei no n.o 9.393, de 1996, os órgãos
julgadores, diante de situações semelhantes, chegaram a conclusões opostas.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

Mérito - “critério de comprovação de área de interesse ecológico, para fins de
exclusão da tributação do ITR”
Determina o art. 10 da Lei no n.o 9.393, de 1996, que a apuração e o pagamento do
ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, sujeitando-se a homologação posterior. Preceitua o §1o, inc. II, al. “b”, do
mesmo art. 10, que para efeito de apuração do imposto poderá ser excluída da área tributável as
áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas para as áreas
de preservação permanente e de reserva legal. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.437 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.008679/2008-16
7
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989; (redação
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da
Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
(...)
Portanto, segundo o comando normativo da alínea “b” acima reproduzida, a área
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas deve ser declarada mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual.
O tema não é estranho a esta 2a Turma da Câmara Superior, que em outras
oportunidades já se pronunciou no sentido de que, para que as áreas de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas sejam isentas do ITR seria necessário que sejam assim declaradas por
ato específico do órgão competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de
uso superiores àquelas previstas para as áreas de reserva legal e de preservação permanente, não
bastando o fato de o imóvel encontrar-se inserido em zoneamento ecológico. Nesses termos os
seguintes acórdãos:
Acórdão no 9202-010.435 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE.
Para efeito de exclusão da tributação pelo ITR, somente são aceitas como de
interesse ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já
estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.

Acórdão no 9202-008.477 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). ATO
ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.437 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.008679/2008-16
8
As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para
efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico
aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas
para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.

Acórdão no 9202-004.576 – CSRF / 2a Turma
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1995, 1996
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam
isentas do ITR, é necessário que sejam assim declaradas por ato específico do
órgão competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso
superiores àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação
Permanente. O fato de o imóvel rural encontrar-se inserido em zoneamento
ecológico, por si só, não gera direito à isenção ora tratada.
Em consonância com os julgados acima, foi apontada, na decisão recorrida, a
necessidade de ser prestada declaração em caráter específico, e não apenas geral, inclusive
delineando a que título as determinadas áreas da propriedade particular suportariam as
restrições, não sendo admitidas declarações em caráter geral, por região local ou nacional, que
não especifiquem quais as áreas da propriedade são de interesse ambiental. Por concordar com os
fundamentos do acórdão recorrido, os quais adoto também como razões de decidir, peço vênia
para sua parcial reprodução:
(...)
I – DOS CRITÉRIOS PARA A EXCLUSÃO DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
(...)
A al. “b” do inc. II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, é hialina ao dispor que não
configurará como tributável a área de “interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior [áreas
de preservação permanente e reserva legal].” (sublinhas deste voto) Não por
outro motivo que, dentre outros documentos requisitados no Termo de Início de
Ação Fiscal, (f. 3) constava o pedido de apresentação do “Ato específico do órgão
competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele tenha sido declarado
como área de ecológico.”
A exigência de tal documento, objeto de expressa previsão legal, foi chancelada
pela Câmara Superior deste eg. Conselho que ressaltou que
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.437 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.008679/2008-16
9
para efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse
ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de
uso já estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal.
(CARF. Acórdão no 9202-008.477, Rel.a Maria Helena Cotta Cardozo, sessão
de 18 de dezembro de 2019; sublinhas deste voto)
Na qualidade de vogal, aderi aos bem lançados argumentos do Cons. Juliano
Fernandes Ayres acerca da necessidade de ato em caráter específico. Peço vênia
para transcrever breve excerto que bem elucida os requisitos legais de imperiosa
observância:
Para serem reconhecidas como áreas de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas com direito a isenção do ITR, faz-se necessário,
na forma da alínea “b” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei n.o 9.393/96,
existir “declaração” de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, e que, especialmente, “ampliem as
restrições de uso”. Portanto, deve haver declaração, em caráter específico,
e não apenas geral, inclusive delineando a qual título determina que
determinadas áreas da propriedade particular suportam as restrições. Isto
é, não são admitidas declarações em caráter geral, por região local ou
nacional, que não especifiquem quais as áreas da propriedade são de
interesse ambiental, de modo que não pode prosperar a pretensão
recursal, vez que o Decreto Federal não é específico.
Destarte, para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de
interesse ecológico as áreas declaradas ou pretendidas, em caráter geral,
por região local ou nacional, como os situados em APA, incluindo as áreas
localizadas no Bioma Mata Atlântica, mas, sim, apenas as declaradas, em
caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Em suma, declaração geral não é suficiente para atestar restrições à
exploração que ensejam a isenção do ITR, de modo que não há como
considerar, em caráter geral, todas as áreas localizadas dentro dos limites
da APA, como de interesse ambiental, para fins de exclusão do cálculo do
ITR. (CARF. Acórdão no 2202-007.302, Rel. Juliano Fernandes Ayres,
sessaõ de 6 de outubro de 2020; sublinhas deste voto)
Firmadas as balizas, passo à análise da documentação acostada nestes
autos.
Desde sua impugnação insiste que
existe uma legislação estadual específica, no caso a Lei no 7.919/1984 que
evidentemente possui uma posição hierárquica superior a qualquer ato
administrativo, e que delimita a Área Especial de Interesse Turístico do
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.437 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.008679/2008-16
10
Marumbi, abrangendo a totalidade da área do recorrente, e objeto do
presente procedimento. (f. 115)
A despeito de informar que a totalidade da área do imóvel (406,2 ha) seria de
interesse ecológico, apenas declara como tal finalidade 243,7 ha (f. 94), o que
demonstra não deter precisão da suposta área a ser excluída da base de cálculo
do ITR. A delimitação da indigitada área tampouco é trazida nas declarações
lavradas pelo Instituto do Paraná (IAP):
O Instituto Ambiental do Paraná - IAP, vem através deste informar que o
imóvel objeto da matrícula número 1.214 do Município de Campina Grande
do Sul, Comarca do Registro de Imóveis de Campina Grande do Sul
encontra-se localizado no perímetro da Unidade de Conservação Área
Especial de Interesse Turístico do Morumbi (Criada pela Lei n°. 7.919, de
22/10/1984)
Quanto ao zoneamento da Unidade de Conservação, o imóvel localiza-se
na(s) zona(s) abaixo reIacionada(s) e caracterizada(s):
1. Zona Primitiva: destinada à preservação ambiental, sendo permitido o
uso científico autorizado, a educação ambiental e com uso limitado para
recreação pública;
2. Zona de Uso Extensivo: destinada a manutenção do ambiente natural,
sendo permitido o acesso ao público com fins educativos e recreativos, não
sendo permitidas atividades minerarias e desmatamento;
3. Zona de Uso Tradicional: áreas tradicionalmente usadas com atividades
agropecuárias, sendo proibido o desmatamento, o uso de agrotóxicos e uso
do fogo para atividades agropastoris. – “vide” f. 142 e 145; sublinhas deste
voto.
Apenas robustece a inexistência de comprovação das áreas de interesse ecológico
o Termo de Compromisso de Proteção de Reserva Legal, firmando junto ao IAP,
anos após a ocorrência do fato gerador (f. 250/251), cuja proteção é menos
abrangente ao das áreas declaradas. À mingua do cumprimento dos requisitos
legais para a fruição da isenção, mantenho a glosa.
Portanto, a recorrente deixou de cumprir o requisito normativo, uma vez que não
trouxe aos autos o ato específico do poder público declarando as áreas apontadas como de
interesse ecológico, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, conforme expressa determinação legal. quanto à necessidade de
expedição de tal ato, para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, não bastando para tanto a
Informação/Declaração de e.fl. 142, prestada pelo Instituto Ambiental do Paraná.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.437 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.008679/2008-16
11
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 396
DF CARF MF
Original